Tribunal: TJSP
Processo: 1048583-50.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Notas fiscais declaradas inidôneas. Anulação dos AIIM. Glosa de créditos invocados na aquisição de insumos de sociedade empresária declarada inidônea em momento posterior às referidas transações. Possibilidade. Comprovação da regularidade das operações, bem como da boa-fé do contribuinte. Súmula no 509 do STJ. Acervo de documentos que confirma que as

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ICMS. Notas fiscais declaradas inidôneas. Anulação dos AIIM. Glosa de créditos invocados na aquisição de insumos de sociedade empresária declarada inidônea em momento posterior às referidas transações. Possibilidade. Comprovação da regularidade das operações, bem como da boa-fé do contribuinte. Súmula no 509 do STJ. Acervo de documentos que confirma que as operações comerciais efetivamente se completaram. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso desprovido.